Tribunal: TJMT
Processo: 1004882-39.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004882-39.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO ASSUNCAO BENTO - CPF: 920.516.501-87 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ACY GOMES DE MOURA - CPF: 329.077.021-49 (ADVOGADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA - CPF: 514.192.971-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEANDRO ASSUNCAO BENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADOPOR MOTIVO TORPE – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, I, DO CP –
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO
NÃO CONHECIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

A defesa do recorrente interpôs o recurso em sentido quando transcorrido mais de 1 (um) ano e 7 (sete) meses do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Logo, manifesta é a sua intempestividade. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1004882-39.2022.8.11.0000

RECORRENTE: LEANDRO ASSUNCAO BENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Leandro Assunção Bento contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação Penal cód. 64806, o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, § 2º, I, do Código Penal.

Em suas razões recursais, p. 65-73 do ID. 121613055, a defesa sustentou negativa de autoria. Alegou inexistência de indícios da autoria e ressaltou que
“apesar de o crime ter sido praticado dentro de um condomínio, apenas algumas pessoas declaram que ouviram dizer, contudo, durante as investigações, não foram colhidas declarações de nenhuma testemunha que presenciou os fatos e muito menos em juízo.”
(
sic
)
Pleiteou a absolvição
do recorrente, nos termos do art. 415, inc. II, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, ID. 121613065, o Ministério Público requereu o não conhecimento do recurso face à sua intempestividade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade e, caso vencida a questão preliminar, pelo seu desprovimento, ID. 126556672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEANDRO ASSUNCAO BENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público suscitou a preliminar de intempestividade recursal.

Vejamos.

A sentença de pronúncia foi prolatada em 15-8-2018, p. 25 do ID. 121613054.

Os patronos habilitados do recorrente foram intimados da pronúncia em 26-9-2018, conforme publicação no DJE n 10345, p. 101 do ID. 121613054.

Não foi possível intimar pessoalmente o recorrente da decisão, uma vez que mudou de endereço sem informar o juízo, consoante certidão na p. 62 do ID. 121613054.

Desse modo, o recorrente foi intimado por edital, publicado em 28-03-2019, p. 75-77 do ID. 121613054.

O recorrente se encontrava em liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, no entanto por descumpri-las, decretou-se sua prisão preventiva em 14-02-2019, p. 69/70-ID 121613054.

A sentença de pronúncia transitou em julgado em 17-6-2019, porquanto o recorrente e sua defesa não se manifestaram nos autos.

Cumpriu-se o mandado da prisão em desfavor do recorrente em 23-01-2020, p. 83-84 do ID. 121613054.

O magistrado determinou a intimação das partes para apresentar rol de testemunhas na forma do artigo 422 do Código de Processo Penal e manteve a prisão do recorrente, pág. 104 do ID. 121613054.

A defesa do recorrente requereu a revogação da prisão preventiva em 6-02-2020, p. 2 a 9 do ID. 121613055, todavia, o pedido foi indeferido.

O Ministério Público apresentou o rol de testemunhas para depor em plenário, p. 25-26 do ID. 121613055. Não houve manifestação da defesa, apesar de intimada.

As patronas do recorrente novamente pleitearam a revogação da prisão preventiva em 13-03-2020, p. 28-35 do ID. 121613055.

A defesa do recorrente interpôs recurso em sentido somente em 26-01-2021, ou seja, quando transcorrido mais de 1 (um) ano e 7 (sete) meses do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Logo, manifesta é a sua intempestividade.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, acolho a preliminar suscitada e não conheço do recurso em razão de sua intempestividade, tornando prejudicada a análise das questões de mérito.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022